Tribunal: TJSP
Processo: 0033376-26.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. 1. Adoção no ordenamento jurídico pátrio da teoria mista ou eclética da pena, pela qual a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações penais pelo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. 1. Adoção no ordenamento jurídico pátrio da teoria mista ou eclética da pena, pela qual a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações penais pelo condenado. Nesse contexto, a sistemática de concessão de benefícios durante a execução penal visa à ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da própria sociedade, com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e gradual do apenado ao meio social. 2. No caso dos autos, embora a direção da unidade prisional tenha atestado que o sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl. 55), tal informação não se mostra suficiente, não somente em razão da gravidade de alguns dos delitos pelos quais o agravado cumpre pena (roubos circunstanciados), mas, principalmente, pelo histórico prisional desfavorável, vez que o acusado, beneficiado anteriormente com o livramento condicional, voltou a delinquir, fato que gerou a execução no 2 ora em curso (processo 0001153-40.2015.8.26.0197 – fls. 48 e 57), a tornar imprescindível uma análise individualizado, mais aprofundada e técnica do mérito do reeducando, em respeito ao princípio in dubio pro societate. Necessidade de exame criminológico. 3. Agravo ministerial parcialmente provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0033376-26.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADÃO
RODRIGUES GOMES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para cassar a
respeitável decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime
anterior, bem como a imediata realização de exame criminológico, a fim de
possibilitar a reapreciação do pedido de concessão de livramento condicional
pelo Juízo das Execuções Criminais. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0033376-26.2020.8.26.0050 -Voto no 008763
2
VOTO:
008763
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0033376-26.2020.8.26.0050
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
ADÃO RODRIGUES GOMES FILHO
COMARCA:
SÃO PAULO
1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
(execução no 0030274-93.2020.8.26.0050)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL
DEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL ALEGADA AUSÊNCIA
DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO.
1. Adoção no ordenamento jurídico pátrio da teoria mista ou
eclética da pena, pela qual a sanção penal tem por
fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática
delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações
penais pelo condenado. Nesse contexto, a sistemática de
concessão de benefícios durante a execução penal visa à
ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da
própria sociedade, com adoção de mecanismos que
garantam a reinserção paulatina e gradual do apenado ao
meio social. 2. No caso dos autos, embora a direção da
unidade prisional tenha atestado que o sentenciado possui
bom comportamento carcerário (fl. 55), tal informação não
se mostra suficiente, não somente em razão da gravidade de
alguns dos delitos pelos quais o agravado cumpre pena
(roubos circunstanciados), mas, principalmente, pelo
histórico prisional desfavorável, vez que o acusado,
beneficiado anteriormente com o livramento condicional,
voltou a delinquir, fato que gerou a execução no 2 ora em
curso (processo 0001153-40.2015.8.26.0197 fls. 48 e 57),
a tornar imprescindível uma análise individualizado, mais
aprofundada e técnica do mérito do reeducando, em respeito
ao princípio in dubio pro societate. Necessidade de exame
criminológico. 3. Agravo ministerial parcialmente provido,
para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do
agravado ao regime anterior, com realização de exame
criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0033376-26.2020.8.26.0050 -Voto no 008763
3
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão que deferiu
ao agravado o benefício do livramento condicional (fls. 15/17).
Busca a cassação do referido decisum,
com o retorno do agravado ao regime em que cumpria sua pena corporal,
sustentando o não cumprimento do requisito subjetivo para obtenção do
livramento condicional, tendo em vista a gravidade dos crimes pelos quais fora
condenado (fls. 1/6).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 11/12), contando os autos com decisão mantenedora em
sede de juízo de retratação (fl. 20) e respeitável parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do agravo ministerial (fls. 70/83).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos de origem, o
sentenciado cumpre pena total de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois delitos de roubo, um
duplamente circunstanciado e um singelamente majorado, com término de
cumprimento de pena previsto para 28 de novembro de 2022 (fls. 55/60, daqui
em diante sempre dos autos digitais do processo de origem).
A concessão do benefício do livramento
condicional pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no artigo 83,
incisos I a V, do Código Penal: o objetivo, consistente no cumprimento de lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0033376-26.2020.8.26.0050 -Voto no 008763
4
específico das penas impostas e o subjetivo, que se traduz na comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena, no bom desempenho
no trabalho atribuído e na aptidão para prover, mediante trabalho honesto, à
própria subsistência.
O agravo comporta parcial provimento. Consoante se infere do boletim
informativo expedido (fls. 55/60), o agravado, reincidente, preencheu o
requisito objetivo, pois cumpriu mais de metade da pena relativa a crimes
comuns (CP, art. 83, II).
Entretanto,
o
preenchimento
do
requisito subjetivo pelo sentenciado não restou sobejamente comprovado.
Com efeito, embora a direção da unidade prisional tenha atestado que o
sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl. 55), tal informação não
se mostra suficiente, não somente em razão da gravidade de alguns dos delitos
pelos quais o agravado cumpre pena (roubos circunstanciados), mas,
principalmente, pelo histórico prisional desfavorável, vez que o acusado,
beneficiado anteriormente com o livramento condicional, voltou a delinquir,
fato
que
gerou
a
execução
no
2
ora
em
curso
(processo
0001153-40.2015.8.26.0197
fls. 48 e 57), o que torna imprescindível uma
análise mais aprofundada e técnica do mérito do reeducando, em respeito ao
princípio in dubio pro societate, fazendo-se, portanto, necessária a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0033376-26.2020.8.26.0050 -Voto no 008763
5
exame criminológico.
Não se ignora a presença de exame
criminológico nos autos. No entanto, sobreleva consignar que tal fora
confeccionado para análise da progressão a regime semiaberto, em que há,
ainda, considerável controle estatal sobre suas atividades, a permitir a
observação de continuidade (ou não) do favorável quadro evolutivo de sua
ressocialização, constatado no exame técnico, o que não é o caso do benefício
aqui questionado.
Convém recordar que, pela teoria mista
ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro (CP, art. 59,
caput), a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da
prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações penais
pelo condenado e demais integrantes da comunidade. Nesse contexto, extrai-se
que a sistemática de concessão de benefícios durante a execução penal visa à
ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da própria sociedade,
com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e gradual do
apenado ao meio social. E os elementos juntados aos autos e utilizados para
fundamentar a concessão do benefício, ao contrário do decidido, não constituem
indícios de que o sentenciado venha logrando êxito nesta empreitada,
mostrando-se necessária a realização de novo exame criminológico, voltado à
concessão de livramento condicional.
Por tais razões, constata-se que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0033376-26.2020.8.26.0050 -Voto no 008763
6
suficientemente demonstrado o preenchimento, pelo reeducando, do requisito
de ordem subjetiva para a obtenção do livramento condicional, sendo de rigor a
cassação da respeitável decisão combatida, para que o agravado retorne ao
regime anterior (fechado), a fim de submeter-se, de imediato, a exame
criminológico previamente à apreciação do pedido de livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para cassar a respeitável
decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, bem
como a imediata realização de exame criminológico, a fim de possibilitar a
reapreciação do pedido de concessão de livramento condicional pelo Juízo das
Execuções Criminais.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora